Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701982-78.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SELMA TAVARES DA SILVA RECORRIDO: MARIO ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (CPC 9o e 10). INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA (CCB 125). 1. Cerceamento de defesa não configurado, pois a embargada tinha ciência do conteúdo do documento juntado pelo embargante antes da prolação da sentença. 2. O recebimento da inicial no feito executivo e o posterior reconhecimento da nulidade da execução por falta de liquidez e exigibilidade do título (CPC 803, I), não afronta o princípio da não surpresa (CPC 9o e 10). 3. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda. 4. A liquidez e exigibilidade são requisitos necessários para ajuizar a execução, sendo nula a execução fundada em título executivo extrajudicial com condição suspensiva não implementada. A recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ao reconhecer de ofício a existência da documentação colacionada aos autos pelo recorrido, sem permitir que a recorrente sobre ela se manifestasse. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que " O documento (id 61550920) diz respeito ao pagamento da quantia de R$ 13.458,37, efetuado pelo apelado em favor da apelante. O referido pagamento foi confessado pela própria apelante, como se vê do documento (id 176804417, p. 06, Proc. 0723001-77.2023.8.07.0007), juntado por ocasião da distribuição da inicial da execução. Acrescente-se que o mesmo comprovante de pagamento também foi juntado na inicial dos presentes embargos (id 61550830). Logo, não houve cerceamento de defesa.” (ID 70257696). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025